Tribunal: STF
Processo: AO 2647
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-MORADIA POSTULADO POR MAGISTRADOS FEDERAIS. DISCUSSÃO TRAVADA NOS AUTOS DAS AÇÕES ORIGINÁRIAS NºS 1.389, 1.773, 1.776, 1.946, 1.975 e 2.511. REGULAMENTAÇÃO SUPERVENIENTE PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (NºS 274/18 e 194/18). PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO DOS TRIBUNAIS AOS QUAIS VINCULADOS OS MAGISTRADOS PARA CESSAÇÃO DA VERBA, CASO AINDA VENHA SENDO PERCEBIDA.



 



1.     Trata-se de ação de rito ordinário proposta por magistrados federais em face da União Federal, pretendendo a declaração do direito ao recebimento de auxílio-moradia quando no desempenho de função em localidades nas quais não haja residência oficial à disposição do magistrado.



2.     Relatam os autores que ajuizaram, previamente, Ação Originária perante o Supremo Tribunal Federal (AO nº 1.774/DF) com o mesmo objetivo.



 



3.     No entanto, a Segunda Turma desta e. Corte negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão do relator, Min. Celso de Mello, que havia declinado a competência para apreciação da causa para o Juízo Federal de 1º grau sob o fundamento de que "a matéria em exame não revela a existência, na espécie, de interesse privativo da Magistratura, não há como reconhecer ocorrente, no caso, a hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, "n ", da Constituição. " 



4.     Os autores alegam que, diante da ausência de remessa automática dos autos ao Juízo Federal competente (Seção Judiciária do Distrito Federal), optaram por ajuizar a presente ação diretamente no Juízo indicado, pelo STF, como competente (SJDF). 



5.     Distribuída a presente ação na Seção Judiciária do Distrito Federal, três magistrados declararam, sucessivamente, suspeição para apreciar a causa, vindo a demanda a ser atribuída a um quarto magistrado. 



6.     Em 25 de maio de 2015, com base em decisão proferida na Ação Originária nº 1.173/DF pelo eminente Ministro Luiz Fux, o Juízo de 1º grau deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para conceder, provisoriamente, o auxílio-moradia aos autores. 



7.     Agravo de instrumento interposto pela União. 



8.     Contestação apresentada pela União. 



9.     Réplica à contestação apresentada pela parte autora. 



10.     Em 18 de dezembro de 2019, foi proferida decisão pelo Juízo Federal de 1º grau em que foi acolhida a preliminar de incompetência absoluta arguida pela União, para determinar a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, considerando que tramitava perante a Corte Suprema a AO nº 1.773, com idêntica causa de pedir e pedido. 



11.     Em 21 de fevereiro de 2022, os autos foram distribuídos à minha relatoria. 



12.     Na decisão de id. 5 restou reconhecida a competência desta Suprema Corte para apreciar a presente causa, na esteira de precedentes da Corte, e foi determinada a intimação dos autores para justificarem o interesse no prosseguimento da demanda, diante da superveniência da decisão exarada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Originárias nºs 1.389, 1.773, 1.776, 1.946, 1.975 e 2.511, em que reconhecida a perda de objeto dessas ações.



13.     Certidão de id. 7 indica que não houve qualquer manifestação da parte autora quanto ao ponto, tendo permanecido silente.



14.     É o relatório. Decido.



15.     Inicialmente, destaco que a discussão a respeito do direto à ajuda de custo para fins de moradia nos termos art. 65, inc. II, da Lei Complementar nº 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) foi travada nos autos das Ações Originárias nºs 1.389, 1.773, 1.776, 1.946, 1.975 e 2.511, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



16.     Nelas, o eminente Ministro Luiz Fux veio a tornar sem efeito cautelar anteriormente deferida, para passar a reconhecer “com efeitos prospectivos nos termos do item II abaixo, a impossibilidade do recebimento do auxílio-moradia por qualquer membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias Públicas, das Procuradorias, dos Tribunais de Contas ou de qualquer outra carreira jurídica que esteja sendo pago: i) com base na simetria com a Magistratura; ii) com fundamento nas liminares deferidas nesta ação e nas que lhe são correlatas, ou iii) com amparo em atos normativos locais (leis, resoluções ou de qualquer outra espécie)”.



17.     Além disso, em momento ulterior, diante da superveniente edição de resoluções pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público (nºs 274/18 e 194/18, respectivamente), regulamentando o direito à ajuda de custo para fins de moradia, foi reconhecida a perda do objeto das ações que versavam sobre o tema no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



18.     Transcrevo trecho da decisão de Sua Excelência, o Ministro Luiz Fux, nos autos da AO 1773/DF, que ilustra os fundamentos da decisão:



    Quanto ao mais, tem-se que, depois que proferida a decisão que revogou a cautelar anteriormente deferida nos autos, foram editadas resoluções, pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público (nºs 274/18 e 194/18, respectivamente), regulamentando, no âmbito das carreiras da Magistratura e do Ministério Público, o direito à ajuda de custo para fins de moradia. 



    Tem-se, assim, por esvaziado o objeto da presente ação, sendo certo que, a partir da edição dessas resoluções, eventuais insurgências quanto à regulamentação desse direito, devem ser direcionadas contra seus respectivos termos. 



    Forçoso reconhecer, destarte, a perda superveniente do objeto da presente ação, dada a própria perda de interesse dos requerentes com seu ajuizamento, a acarretar, destarte, a extinção do feito, sem apreciação de mérito. 



    Em hipóteses que tais, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, citando-se, para exemplificar, o seguinte precedente desta Suprema Corte, assim dispondo: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Impossibilidade de condenação da União ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo em vista que nenhuma das partes deu causa à privação do interesse processual, o qual decorreu de fato superveniente ao ajuizamento da ação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ACO nº 1.764, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/5/17). 



    Ante o exposto, em virtude da perda superveniente do interesse processual dos requerentes, bem como do próprio objeto da presente ação, julgo extinto este processo, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, prejudicados os agravos, embargos e demais pedidos formulados nestes autos.



    Conforme determinado no item VI, da decisão supra referida, replique-se a presente decisão nos autos dos processos ali mencionados (AO’s nºs 1.946, 1.776, 1.975 e ACO nº 2.511), bem como à AO nº 1.389, os quais restam igualmente julgados extintos, pelos mesmos fundamentos.



19.     Desse modo, diante do silêncio dos autores quanto a eventual interesse no prosseguimento da demanda, resta aplicar ao presente caso a mesma ratio decidendi da decisão supra, reconhecendo, portanto, a perda superveniente do objeto da presente ação.



20.     Assim, tenho por desnecessária a repetição dos argumentos alinhavados acima, aos quais adiro, de modo que resta assentada a aplicação ao presente caso da mesma solução adotada no julgamento conjunto das ações originárias 1.389, 1.773, 1.776, 1.946, 1.975 e 2.511, com idêntica causa de pedir e pedido, nas quais o eminente Min. Luiz Fux, relator, reconheceu a perda do objeto, refletindo a falta superveniente de interesse processual. 



21.     Impende destacar, por outro lado, que não foi possível localizar nos presentes autos qualquer comprovação de revogação da tutela antecipada deferida pelo Juízo Federal de 1º grau, que havia concedido aos autores, provisoriamente, o auxílio-moradia.



22.     Não é possível, portanto, diante da documentação encartada aos autos, obter certeza quanto ao cumprimento da determinação do eminente Relator, Ministro Luiz Fux, de suspensão dos “efeitos de todas as decisões nelas proferidas que tenham como objeto a vantagem sub judice (auxílio-moradia)”, proferida nos autos das Ações Originárias apontadas (1.389, 1.773, 1.776, 1.946, 1.975 e 2.511).



23.     Destaco que, diante da alteração de competência para o julgamento desta demanda, que foi deslocada da Justiça Federal de 1º grau para este Supremo Tribunal Federal, é possível que a ordem de cessação do pagamento do auxílio em destaque não tenha sido efetivada em relação aos autores da presente demanda.



24.     Ante o exposto, em virtude da perda superveniente do interesse processual dos requerentes, bem como do próprio objeto da presente ação, julgo extinto este processo, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, pelo que revogo a tutela antecipada deferida.



25.     Ademais, ad cautelam, determino a notificação dos Tribunais Regionais Federais aos quais vinculados os magistrados autores (Tribunal Regional Federal da 1ª Região e Tribunal Regional Federal da 5ª Região ou outro, em caso de remoção) para que cessem eventual pagamento do auxílio-moradia derivado de decisão judicial, caso ainda não tenha sido realizado.



26.     Publique-se.



Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente